Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701041-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA (47 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de exame de ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA a paciente acometido de OUTRAS DOENÇAS DO ESTÔMAGO E DO DUODENO (CID — K31) e DOENÇA RENAL CRÔNICA em fila de transplante renal. DECIDO. Pelo exame da documentação apresentada quando da distribuição da ação verifica-se que somente duas unidades hospitalares dispõem de equipamento para realização do exame, sendo que no Hospital de Base o equipamento encontra-se quebrado desde outubro/2023 e sem previsão de conserto e no Hospital Universitário de Brasília o equipamento voltou a funcionar na primeira quinzena de abril, depois de 2 anos quebrado (ID 59111550 - Pág. 51). O relato acima expõe a dificuldade de se manter em funcionamento equipamento de ponta no auxílio do diagnóstico médico, razão pela qual encontram-se na fila 16.280 pacientes (ID 59111550 - Pág. 49) Dessa maneira, se mostra necessário que o médico assistente apresente Laudo Médico referente ao paciente ora Agravante, detalhando a imprescindibilidade e urgência do exame para formação do diagnóstico, notadamente a impossibilidade de utilização outros exames ou exame clínico. Deverá, ainda, informar no mesmo documento a razão pela qual o paciente não foi classificado como de risco vermelho. Assim, considerando que o paciente está classificado como de risco amarelo e que se encontra na iminência de regulação do exame pela Central de Regulação Ambulatorial (CERA), remeto a análise do exame da antecipação da pretensão recursal para o momento posterior à apresentação do Laudo Médico. Em seguida venham os autos conclusos para exame do pedido de antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Solicite-se ao NATJUS a emissão de Nota Técnica, a qual deverá ser compartilhada com o juízo de origem tão logo seja juntado aos autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.